Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA. LEI No 6.375/2019. OPERAÇÕES INTERNAS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 5.005/12. ART. 2o DA MESMA LEI. REVOGAÇÃO PARCIAL. TÁCITA. LEGALIDADE.
I. De acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita).
II. Sendo a Lei no 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal.
III. Negou-se provimento ao recurso.